Tribunal: TJMT
Processo: 1004820-33.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004820-33.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), AMANDA BEATRIZ TOME BORGES - CPF: 061.779.921-02 (PACIENTE), Juizo da Quinta Vara Criminal de Rondonópolis (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), GABRIELA SCHIMITT MAIONI - CPF: 063.272.111-19 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO AMARAL DE ARAUJO - CPF: 428.898.758-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1004820-33.2021.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PUBLICA

PACIENTE:

AMANDA BEATRIZ TOME BORGES

EMENTA:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1)
PLEITO PARA RESPONDER O PROCESSO EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE –
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADOS – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGA APREENDIDA – PRISÃO EFETUADA APÓS INVESTIGAÇÃO E MONITORAMENTO NA RESIDÊNCIA DA PACIENTE – PRISÃO PREVENTIVA EM ACORDO COM OS ENUNCIADOS No 25 – ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA –
2)
COVID-19 – RISCO DE CONTÁGIO – AUSÊNCIA DE PROVA DA SITUAÇÃO DE RISCO – REQUISITOS DA RESOLUÇÃO 62/CNJ NÃO DEMONSTRADOS – ORDEM DENEGADA.

1. Escorreita a decisão que decreta custódia preventiva da autuada, atendendo ao preceito constitucional do artigo 93, IX, da CF, apontando a existência da materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva, a fim de garantir a ordem pública, pressuposto do artigo 312 do CPP, considerando a quantidade e diversidade de drogas aprendidas em poder da paciente, após investigação da união com outros autuados associados para prática do delito.

2. Não havendo prova da condição de saúde do paciente, com suposto enquadramento nos chamados grupos de risco constante na resolução 62/CNJ, não obtendo êxito em demonstrar o imediato risco ao qual, em tese, encontra-se submetido, deve ser negado o pleito.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1004820-33.2021.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PUBLICA

PACIENTE:

AMANDA BEATRIZ TOME BORGES

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA, em favor de
AMANDA BEATRIZ TOME BORGES, que se encontra recolhida na Cadeia Pública Feminina de Rondonópolis-MT, apontando como autoridade coatora o juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis -MT. (Ação Penal 1004803-85.2021.8.11.0003).

A paciente encontra-se presa preventivamente desde o dia 04/03/2021, em virtude de prisão em flagrante delito, pela prática, em tese, do crime de tráfico e associação ao tráfico de drogas
(arts. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei 11.343/06),
quando tinha em sua posse
285 gramas de pasta base de cocaína.

A impetrante sustenta que, na audiência de custódia, embora tenha sido requerido a liberdade provisória, o juízo de origem decretou a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

A defesa sustenta desnecessidade da prisão preventiva
, pois trata-se de beneficiária primária, sem antecedentes e que o delito não foi praticado com violência ou grave ameaça, e caso venha ser condenada sua pena não implicará em regime fechado, invocando assim o princípio da homogeneidade.

Aduz que o caso dos autos se
enquadra na Recomendação no 62 do CNJ
, diante do presídio estar acima de sua capacidade, sendo medida necessária para se evitar a proliferação e contágio do
coronavirus, devendo ser analisada a excepcionalidade da prisão,
verbis
:

“...é imperioso que o Egrégio Tribunal de Justiça revogue a prisão preventiva decretada pelo Juízo a quo, não somente diante da ínfima quantidade de entorpecentes, mas também em relação a aludida recomendação do CNJ, já que as prisões decorrentes de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça somente devem ser decretadas em situações de absoluta excepcionalidade”
(pag. 24-PDF).

Forte nessas razões, a impetrante
requer, liminarmente
, a revogação da prisão preventiva, expedindo o alvará de soltura em seu nome, ou subsidiariamente, conceder a sua prisão domiciliar (art. 318-CPP).

A liminar foi indeferida em (pags. 259/265-PDF).

As informações aportaram nos autos (pags. 272/283-PDF).

A Procuradoria-Geral de justiça, em
parecer
da lavra do Dr. SIGER TUTIYA,
é pela denegação da ordem
(pags. 286/296-PDF).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 09 de abril de 2021.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A pretensão do
writ
é de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva de
AMANDA BEATRIZ TOME BORGES
, alegando, em síntese, a desnecessidade da prisão preventiva, tratar-se de beneficiária primária, sem antecedentes.

Atento aos elementos de provas nos autos, não visualizo o constrangimento ilegal apontado na exordial, ao passo que a ordem deve ser denegada. Vejamos.

Ao manter a prisão preventiva da paciente
(pags. 217/219-PDF), o juízo de origem apontou a materialidade e indícios suficientes de autoria, remetendo-se aos elementos de provas indiciárias constantes nos autos.

Destacou o juízo monocrático que a prisão se concretizou após informações de que havia tráfico de drogas na residência palco dos fatos
,
onde iniciou-se monitoramento no local, constatando intensa movimentação de pessoas no imóvel
, que os moradores seria as pessoas dos autuados (paciente, GABRIELA e BRUNO) tendo os investigadores declarado que
a paciente AMANDA confirmou que vende drogas, o que por ela foi confirmando em seu depoimento (pag. 169/170-PDF).

A paciente foi
presa em flagrante delito com outros dois autuados na residência, onde tinham considerável quantidade de drogas, maconha e passa base de cocaína, conforme Termo de Apreensão
:

“1- pasta base – 25 pedras de substância análoga a basta base;

2 - basta base - 1 Porção de Substância análoga a basta base em pó;

3 – maconha - 1⁄2 (meio) tablete de substância análoga a maconha;

4 – maconha – 1 Porção de Substância análoga a maconha;

5 – maconha – 2 Porções de Substância análoga a maconha”
(Termo de Apreensão – pag. 158-PDF).

O Laudo Pericial de pag. 139-PDF, indica o total de drogas apreendidas de aproximadamente 285 gramas.

Embora a beneficiária tenha assumido apenas parte da droga como sua, e as demais seria dos outros autuados, trata-se, em tese de associação ao tráfico de drogas em que todos estavam na residência praticando o comércio ilícito de entorpecentes, onde fora realizada apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, fatos esses que se amolda ao
Enunciado no. 25,
deste Tribunal de Justiça:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Nesse sentido, trago trecho da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, verbis:

“(...) Dessume-se dos autos que a Polícia Judiciária Civil recebeu informações de que havia um casal que realizava tráfico de drogas na residência palco dos fatos, havendo informações de que a mulher utilizava tornozeleira eletrônica e o homem possuía cabelos loiros.

Diante de tais informações,
iniciou-se monitoramento no local, constatando que intensa movimentação de pessoas no imóvel. Realizada abordagem policial identificaram os moradores como sendo os autuados
e em revista foi localizado uma porção de entorpecente no bolso de Bruno,
bem como uma sacola de entorpecentes em cima da geladeira, além de porções de pasta base de cocaína em uma mala de propriedade de Bruno, e meio tablete de estupefaciente enterrado no quintal
. Relatam
os investigadores que a autuada Amanda informou que vende a porção por R$ 10,00, sendo

que o tablete enterrado no quintal seria de propriedade de Gabriela que também promove o comércio ilícito, assim como Bruno que é responsável pela venda da pasta base.
Em consulta aos sistemas do Poder Judiciário, constatou-se que abriela registra condenação em trâmite na GR/SEEU 2000513-55.2020.8.11.0064 por crime de tráfico de drogas, além de responder a
ação por mesma incursão criminal nos autos 0000042-64.2020.8.12.0058 em Coronel Sapucaia/MS, sendo que Bruno integra o polo passivo da ação penal 10003694-36.2021.8.11.0003, da qual constava mandado de prisão pendente de cumprimento. Assim
, em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, praticado pelos autuados, que vem demonstrada pelo apreensão de relativa quantidade e diversidade de substância entorpecente,
notícia da ocorrência de tráfico de drogas no imóvel em que os autuados residem, remontando, em tese, atuação concertada de agentes, mencionando-se ainda a apreensão de diversos aparelhos celulares, além de outros objetos sem origem comprovada, quais são sugestivos de dedicação ao comércio espúrio,
mencionando se ainda a reiteração delitiva dos autos Bruno e Gabriela, o que leva o Juízo a exarar decreto preventivo. A propósito, é a jurisprudência do TJM.

(...)

Posto isso, com esteio nos arts. 310, II e 312 do CPP, por restarem presentes nesta fase os pressupostos da custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, DECRETA-SE A PRISÃO PREVENTIVA de AMANDA BEATRIZ TOME BORGES, GABRIELA SHIMITT MAIONI e BRUNO AMARAL DE ARAÚJO, qualificados nos autos.”
(Decisão pag. 219/223-PDF).

Ainda que a inicial tenha observado tratar-se de autuada primária, observa-se que ela narrou perante a autoridade policial
possuir passagem como menor infratora
, sendo certo que também acaba por corroborar a decisão originária ora atacada, pois consoante informativo 554 do STJ:
“...
tais atos infracionais podem servir para justificar a decretação ou manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública
. STJ. 5a Turma. RHC 47.671-MS, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 18/12/2014 (Info 554).”

Tais argumentos são mais que suficientes a evidenciar o
“periculum libertatis
”, porquanto o
modus operandi
é fato que demonstra circunstância apta a causar intranquilidade no meio social, justificando a manutenção da constrição cautelar para garantia da ordem pública, notadamente porque a requerente estaria associada criminosamente com GABRIELA, já condenada por crime de tráfico de drogas e responde a outro delito de tráfico no Estado de Mato Grosso do Sul, e BRUNO responde por ação penal em que havia mandado de prisão em aberto.

Assim, impossível de se decidir pela ausência do art. 312 do Código de Processo Penal, quando a decisão atacada está devidamente motivada conforme determina o art. 93, IX da Constituição Federal, tal como se infere dos autos,
dada não só pela prática de associação ao tráfico de droga como a considerável quantidade e diversidade de drogas apreendida, elementos suficientes para amparar a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

A decisão atacada segue a linha firmada pela jurisprudência deste Tribunal,
verbis:

(TJMT)

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO E RECEPTAÇÃO – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – 1. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS – APARENTE PERICULOSIDADE DO PACIENTE – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE MACONHA E COCAÍNA APREENDIDAS NA POSSE DO INCREPADO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 25 DA TCCR/TJMT – PRECEDENTES DO STJ - 2. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – CUSTÓDIA CAUTELAR QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. 1.
Uma vez que bem evidenciados no decreto de prisão preventiva a gravidade concreta das condutas atribuídas ao paciente e sua aparente periculosidade, evidenciadas pela subida quantidade de MACONHA e COCAÍNA apreendidas em seu poder, tem-se por devidamente motivada a custódia e satisfeito o requisito legal pertinente ao periculum libertatis, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, sendo certo que, a teor do art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas
. 2. Como é sabido, em razão da natureza processual que detém, a prisão preventiva não guarda vínculos com o provimento final da ação penal correlata, sendo legítima desde que satisfeitos os seus requisitos legais, a tornar descabido o argumento de que é desproporcional em relação a eventual pena ou regime prisional a serem fixados em caso de futura e incerta condenação, até mesmo porque, a apreciação de tal argumento exigiria um amplo revolvimento do lastro probatório, de todo incompatível com o rito célere e sumário do habeas corpus. 3. Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.”
(N.U 1002507-02.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/03/2021, Publicado no DJE 19/03/2021).

Neste sentido, também já se posicionou o STJ:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. No caso dos autos, o decreto preventivo encontra-se suficientemente fundamentado pois, quando da prisão em flagrante do recorrente, foram
apreendidos 329 gramas de maconha
, circunstância que justifica seu encarceramento cautelar, para garantia da ordem pública,
consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva
. 4. Recurso desprovido.”
(RHC 97.427/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018).

Quanto ao constrangimento ilegal propalado na exordial,
de risco de contágio ao qual a paciente estaria submetida, diante encarceramento no Sistema Prisional, também não merece prosperar.

In casu,
não está demonstrada a situação precária do estabelecimento prisional, para lidar com o Covid-19, ou que aquela instituição encontra-se, de fato, enfrentando o problema dentro de suas dependências e, por fim,
não há prova da condição de saúde da paciente, com suposto enquadramento nos chamados grupos de risco ou que está precisando de cuidados diferenciado que a Unidade não possa oferecer.

Nesse tocante, cumpre registrar que a
paciente está com 22 anos de idade,
conforme informação encartada nos autos (pag. 168-PDF), e não havendo qualquer evidência de que tenha a saúde debilitada, não se caracteriza
o imediato risco ao qual estaria submetida de forma diferenciada das demais presas
.

Ademais, a Recomendação 62 do CNJ não tem efeito automático, devendo ser analisado caso a caso.

Esclarecidos esses fatos, a decisão que decretou a prisão preventiva do beneficiário encontra-se fundamentada e justificada, de modo que remanesce o requisito da custódia acautelatória, que objetiva em especial a garantir a ordem social, circunstâncias que veda a aplicação de outras medidas constantes no artigo 318 do CPP, como se pretende no caso.

Em face do exposto,
em consonância com o parecer
da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
no presente habeas corpus, por não verificar o alegado constrangimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021